Tribunal: TJDFT
Processo: 0717595-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE. LIMINAR. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O deferimento da liminar de reintegração de posse exige a presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC/15, quais sejam: o exercício da posse pelo Autor, a turbação ou o esbulho praticado pelo Réu, a data do esbulho e a perda da posse.

2. Consoante exegese do art. 1.196 do CC/02, a posse é matéria fática, motivo pelo qual, em regra, não é passível de comprovação, tão somente, pela via documental.

3. Da análise dos autos, depreende-se que a situação fática do exercício da posse sobre a área em questão somente poderá ser verificada, com segurança, após a devida instrução processual, pois os documentos que instruem o feito não comprovam, de plano, a posse do Agravante sobre o imóvel.

4. Nesse contexto, mostra-se inviável o deferimento da liminar de Reintegração de Posse.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.